Tribunal: TJDFT
Processo: 0721107-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721107-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: WILSON AZEVEDO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: WILSON AZEVEDO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PAULISTA CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA contra a r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de SINIAT HOLDING BRASIL COMÉRCIO, INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO S/A e OUTRA (processo n. 0049542-47.2002.8.07.0001), indeferiu o pedido de levantamento do saldo remanescente depositado em juízo, a fim de que se aguarde o julgamento do Agravo de Instumento n. 0716746-95.2021.8.07.0000, no qual é discutido a possibilidade de reserva de honorários advocatícios em favor do advogado Wilson Azevedo dos Santos. Narra que moveu contra as agravadas ação de rescisão contratual c/c indenização, na qual as rés foram condenadas ao pagamento de indenização por dano material e moral, estando o processo atualmente em fase de cumprimento de sentença. Informa que, após perícias, impugnações, inúmeras manifestações sobre pontos divergentes, recursos e um exaustivo e minucioso trabalho, chegou-se à quantia incontroversa de R$ 5.198.694,71 (cinco milhões, cento e noventa e oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos) – atualizado até nov/2019, valor esse depositado em conta judicial, em favor da agravante. Argumenta que, em razão de penhoras e transferências realizadas nos autos, remanesce, como crédito da agravante, o valor de R$ 3.249.508,82 (três milhões, duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e oito reais e oitenta e dois centavos), quantia cujo levantamento foi requerido pela recorrente, em petição datada de 26/05/2021. Sustenta que, em virtude de um “descabido” pedido de reserva de honorários advocatícios formulado pelo advogado Wilson Azevedo dos Santos, o juízo a quo, que já havia indeferido a pretensão do causídico anteriormente, condicionou, na decisão que ora se impugna, o levantamento do crédito ao desfecho do agravo de instrumento no 0716746-95.2021.8.07.0000. Ressalta que, no referido agravo de instrumento, o em. Relator negou o efeito suspensivo postulado pelo advogado, justamente pela ausência de probabilidade de êxito do recurso interposto impugnando o indeferimento de reserva de honorários. Afirma, ademais, que a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, com amparo na jurisprudência do STJ, não foi objeto de recurso, sendo que o agravo de instrumento aguarda definição quanto ao conflito de competência suscitado pelo em. Desembargador Ângelo Passareli. Defende, outrossim, o total descabimento de reserva de honorários no cumprimento de sentença de origem, ante a inexistência de contrato de honorários advocatícios e a clara demonstração nos autos de que a atuação do advogado agravado, nos dez anos de tramitação no feito, foi mínima, pois consistiu na subscrição de uma única peça processual, em decorrência de poderes que lhe foram substabelecidos por outro causídico. Discorre a respeito da presença dos requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, realçando que o representante legal da empresa agravante já conta com mais de 70 anos de idade e tem compromissos a saldar com os valores depositados, sendo injusto e desarrazoado que necessite aguardar por tempo indefinido para ver satisfeita sua pretensão. Diz, ainda, que, na eventualidade de o agravado alcançar, em ação própria, provimento judicial que reconheça a sua pretensão de obter alguma verba de honorários profissionais, o eventual crédito será suportado pela empresa agravante, eis que plenamente solvente. Requer, desse modo, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para permitir o imediato levantamento pela agravante dos valores depositados em juízo. Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão impugnada. Preparo recolhido no ID 26902648 págs. 1/2. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, ainda que plausível a argumentação apresentada pela agravante, notadamente em virtude do indeferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instumento n. 0716746-95.2021.8.07.0000, não verifico a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, a exigir providências antes do julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado. A agravante afirma que é injusto e desarrazoado que seja privada, por tempo indeterminado, dos valores depositados em juízo a seu favor. Contudo, não se extrai dos autos qualquer situação de extrema urgência a justificar a imediata liberação dos valores, sem que a matéria seja submetida ao contraditório na presente via recursal. Desse modo, ante a ausência do efetivo risco de dano, que há de ser grave ou de difícil reparação, conforme exigido no art. 995 do CPC, impõe-se o indeferimento do pedido. Nesse sentido, registra-se o seguinte entendimento doutrinário, verbis: “A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória, Tutela de urgência e tutela de evidência do CPC/73 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo vindicado. Intimem-se as partes, devendo o agravado Wilson Azevedo dos Santos (advogado) apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 1o de julho de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator